Tribunal: TJDFT
Processo: 0726286-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.169. STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme a sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, o sobrestamento dos processos relacionados com a questão afetada é consequência automática da decisão proferida pelo tribunal superior.
2. Em que pese o presente recurso não tratar diretamente da questão jurídica objeto da controvérsia, há inegável relação de prejudicialidade, pois lá se discute possível extinção da ação executiva individual por ausência de requisito indispensável, qual seja, liquidação prévia da sentença genérica.
3. A continuidade do cumprimento individual de sentença sem certeza quanto à exigência de requisito indispensável pode resultar em atividade jurisdicional ineficiente e redundante.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.